Tribunal: TJSP
Processo: 0002686-19.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando, em preliminar, nulidade, em razão da atuação ilegal da guarda municipal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para uso próprio, aplicação da benesse contida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, abrandamento do regime

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando, em preliminar, nulidade, em razão da atuação ilegal da guarda municipal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para uso próprio, aplicação da benesse contida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

1. Preliminar afastada. Licitude da prova. Ainda que não possua a atribuição de polícia ostensiva (art. 144, § 8o da CF/88), cuidando-se de delito de natureza permanente, inexiste nulidade se foram efetuadas, pela Guarda Civil Municipal, a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime ou do próprio corpo de delito, quer em revista pessoal, quer em busca na residência. Art. 301 do CPP. Precedentes.

2. A) Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. O acusado, trazia consigo e guardava para fins de tráfico, 29 porções de "crack". a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. B) Absolvição do delito de associação para o tráfico. Cabimento. Insuficiência de provas quanto a possível liame criminoso estável do acusado com o adolescente. A condenação pelo tráfico restou cabalmente demonstrada. Contudo, não o foi em relação ao delito de associação, pois não demonstrado o "animus" associativo, para o fim da prática, reiterada ou não. Não demonstrada a associação estável, não bastando, por óbvio, mera coautoria criminosa.

3. Dosimetria. A) Pena-base que merece pequeno reparo para afastar o aumento e fixá-la no patamar mínimo legal. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

5. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

Parcial provimento, afastada a preliminar.